Tribunal: TJSP
Processo: 2183604-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Teoria maior – Inteligência do art. 50 do Código Civil – Não comprovação dos atos de desvio de finalidade da executada ou confusão patrimonial em relação aos seus sócios ou administradores – Inexistência de abuso de personalidade jurídica – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183604-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ESCRITORIO
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, é agravada ALEXANDRA DE
SOUZA CANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA DÉA
BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183604-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21.138
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2183604-32.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0006895-06.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri (4a Vara Cível)
Agravante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
Agravada: Alexandra de Souza Cano
Juiz: Luciano Antonio de Andrade
Voto n. 21.138
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desconsideração
da personalidade jurídica Teoria maior Inteligência do art. 50
do Código Civil
Não comprovação dos atos de desvio de
finalidade da executada ou confusão patrimonial em relação aos
seus sócios ou administradores – Inexistência de abuso de
personalidade jurídica – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 20/23, na parte em que indeferiu
a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob o
fundamento de que não foi comprovada a prática de atos ilícitos ou abusivos
que concorram para fraudar a lei ou o abuso de direito ou, ainda, lesão a
terceiros; não havendo sido comprovado ainda que algum sócio tenha se
beneficiado ilicitamente ou praticado atos com excesso de mandato ou
infração à Lei, contrato social ou estatutos, ressaltando, ao final, que Cristina
nem é sócia da empresa executada.
Sustenta o recorrente ECAD que o boletim de ocorrência,
no qual se apresentam todas as searas fraudulentas e ilícitas da recorrida,
autorizam a desconsideração de sua personalidade jurídica, tanto é que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183604-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21.138
3
fraudes perpetradas geraram também ações cíveis e trabalhistas, sendo tão
explícita a situação que, o “empregado” virou empresário com procuração
outorgada à recorrida (fls. 78), que também assinava como fiadora nos
contratos de locação, o que se corrobora com o fato de a agravada ter sido
condenada, juntamente com as demais empresas do grupo, em ação
trabalhista movida pelo empregado/empresário, ademais, argumenta que os e-
mails das empresas Multiplex e Primex eram respondidos pela agravada
Alexandra, com assinatura de e-mail da Sunshine, aduzindo que, em verdade,
a executada criou novas empresas Prime e Multiplex para fraudar credores,
conquanto mantinha toda a administração a seu cargo.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para que
seja desconsiderada a personalidade jurídica da executada.
Indeferida a liminar, foram apresentadas contrarrazões
pugnando-se pela manutenção da decisão (fls.377/396).
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte agravada pela ausência de prejuízo.
Anteriormente ao art. 50 do Código Civil de 2002, e
mesmo do art. 28 da Lei n. 8.078/90, a jurisprudência pátria, com fundamento
na doutrina do “Disregard of Legal Entity”, já vinha admitindo a
desconsideração da personalidade jurídica.
Como então prelecionava Rubens Requião1: “mesmo nos
países em que se reconhece a personalidade jurídica apenas às sociedades de
capitais, surgiu, não há muito, uma doutrina que visa, em certos casos, a
desconsiderar a personalidade jurídica, isto é, não considerar os efeitos da
1 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1o vol. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183604-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21.138
4
personificação, para atingir a responsabilidade dos sócios. Por isso também é
conhecida por doutrina da penetração. Esboçada nas jurisprudências inglesa
e norte-americana, é conhecida do direito comercial como a doutrina do
Disregard of Legal Entity. Na Alemanha surgiu uma tese apresentada pelo
Prof. Rolf Serick, da Faculdade de Direito da Universidade de Heidelberg,
que estuda profundamente a doutrina, tese essa que adquiriu notoriedade
causando forte influência na Itália e na Espanha. Seu título, traduzido pelo
Prof. Antonio Polo, de Barcelona, é bem significativo: “Aparencia y Realidad
en las Sociedades Mercantiles - El abuso de derecho por medio de la persona
jurídica”. Pretende a doutrina penetrar no âmago da sociedade, superando ou
desconsiderando a personalidade jurídica, para atingir e vincular a
responsabilidade do sócio”.
Como aduz: “Não se trata, é bom esclarecer, de
considerar ou declarar nula a personificação, mas, de torná-la ineficaz para
determinados atos”2.
O presente cumprimento de sentença, por referir-se à
cobrança de direitos autorais pelo ECAD, não tem causa em relação de
consumo. A inexistência de bens penhoráveis ou mesmo a mera dissolução da
pessoa jurídica não são suficientes para autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica.
Por este mesmo motivo, não serve de justificativa para a
pretendida desconsideração o fato de as agravadas terem sido condenadas
juntamente com a executada em ação trabalhista, com normas e princípios
próprios, como o Princípio da Proteção e o Princípio da Primazia da
Realidade.
2 Ibidem. p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183604-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21.138
5
Como se colhe do emblemático julgamento do REsp
279273/SP (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ
29/03/2004, p. 230): "- A teoria maior da desconsideração, regra geral no
sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração
de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações.
Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de
desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração
de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria
menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide
com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às
atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou
com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que
estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista
qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos
sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor
da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma
do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se
subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo
indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (REsp
279273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ
29/03/2004, p. 230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183604-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21.138
6
O entendimento predominante perante o STJ é no sentido
de que: "1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter
excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto,
da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se
presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes"
(AgInt no AREsp 1275976/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018).
Neste sentido foi editada recentemente a Lei 13.874/2019
que, visando melhor sistematizar o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica, alterou o art. 50 do Código Civil estabelecendo que
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”,
esclarecendo que desvio de finalidade é “a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza” (§ 1o), ao passo que confusão patrimonial caracteriza-se com a
ausência de separação de fato entre patrimônios, como nos casos de “I -
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente
insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183604-32.2020.8.26.0000 -Voto no 21.138
7
No mais, ressalva o § 4o do dispositivo supracitado que a
mera existência de grupo econômico sem a presença dois requisitos de que
trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica.
No caso, a exequente não fez prova nos atos de desvio de
finalidade da executada ou confusão patrimonial em relação aos seus sócios
ou administradores, envolvendo a empresa executada, sua sócia Alexandra de
Souza Cano e a agravada Cristina de Fátima Cano, a qual, ao que consta da
ficha cadastral de fls. 202/204 dos autos de origem, nem sequer é sócia da
empresa requerida, ao que não se equipara o fato de ter sido sua fiadora. Não
é possível chegar-se a tal conclusão porque, como constou da inicial do
incidente, encontrou uma ação de despejo contra a executada Sunshine tendo
como sócia e administradora Marli Trajano de Ataíde, figurando como
avalista Cristina de Fátima Cano. Saliente-se que desistiu do incidente em
relação às pessoas jurídicas Multiplex e Primex que alega que foram criadas
para fraudar credores.
Assim, deve ser mantida a r. decisão por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica